Tribunal: STF
Processo: HC 262656
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.028.875/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006)



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    A concessão de liminar em  habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



     Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou: 



    Como assinalado em sede antecipatória, apesar da aparente primariedade da acusada, para decretar e manter a prisão preventiva da paciente, a n. autoridade impetrada destacou, especialmente, as circunstâncias notadamente gravosas ligadas à sua detenção, à medida que a autuada, em tese, foi surpreendida por agentes estatais enquanto transportava quantidade de entorpecentes altamente relevante e incomum a saber, cerca de 3,5 quilogramas de maconha. 



    Outrossim, o artigo 313 do Estatuto Processual Penal dispõe ser admissível a prisão preventiva diante de crime doloso punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, e de agente condenado por outro delito doloso, em sentença transitada em julgado tal como ocorre na hipótese dos autos (incisos I e II). Quanto ao pleito da prisão domiciliar, não se ignora a existência do “habeas corpus” coletivo 143.641 do Supremo Tribunal Federal, contudo, o julgado permite o indeferimento do benefício em casos excepcionais (como no caso). Ademais, embora não se trate de delito cometido com violência ou grave ameaça, não restou demonstrado que a paciente é imprescindível aos cuidados da filha menor ou, ainda, seja a única responsável legal ou financeiro pela criança. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem. 



    Verifica-se, portanto, que o julgado combatido pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação que, à luz do exame cabível em sede de liminar, parece suficiente e não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo a quo a respeito da atual situação da paciente e do processo [...]. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “a paciente possui uma filha menor, que atualmente está com apenas 09 anos de idade”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente